Tribunal: STF
Processo: AI 322548
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. AÇÃO
RESCISÓRIA. CABIMENTO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I - Ação rescisória inadmitida com base na Súmula 83-TST.
Questão de natureza processual, infraconstitucional, que não
autoriza o recurso extraordinário.
II - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
III - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV - R.E. inadmitido. Agravo não provido.